Tribunal: STF
Processo: RE 1366392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Atualização de precatório expedido entre 10.12.2009 (data da entrada em vigor da EC 62, de 2009) e 25.3.2015. 3. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.